Tribunal: TJDFT
Processo: 0719250-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0719250-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOESLLEI SILVEIRA RIBEIRO IMPETRANTE: MILTON KÓS NETO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DESPACHO O presente habeas corpus busca colocar o paciente em liberdade em razão de suposta morosidade da autoridade coatora em promover a expedição de carta de guia para que o possa progredir de regime. Também requer que seja feita a detração da pena conforme Lei 12.736/12, permitindo a progressão do regime. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja determinada à autoridade coatora a expedição de carta de guia a ser encaminhada para a Vara de Execuções Penais. Contudo, observo que o presente writ está desacompanhado de qualquer arcabouço probatório. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte cópia integral dos autos que embasam as alegações do presente habeas corpus. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2023 14:39:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator